Tribunal: TJSP
Processo: 0000627-09.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000627-09.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
ALUIZIO JOSE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA
RECONHECER QUE A SENTENÇA VIOLOU O PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO, E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, A FIM
DE ABSOLVER O ACUSADO DA IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO
NO ART. 386, VII, DO CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000627-09.2018.8.26.0540 -Voto no 23.883
2
Apelação Criminal no 0000627-09.2018.8.26.0540
Apelante/Apelado: Aluizio Jose da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 23.883 DIG
Vistos.
ALUÍSIO JOSÉ DA SILVA foi acusado da prática
do crime de receptação, nos termos do art. 180, “caput”, do CP.
Sobreveio a r. sentença de fls. 197/202, retificada às
fls. 214, cujo relatório se adota e, sob o argumento de que a hipótese seria de
aplicação do disposto no art. 383 do CPP, o condenou ao cumprimento de seis (06)
meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de cinco (05) dias-multa, no
piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma prestação de serviços à
comunidade, por infração ao art. 171, “caput”, do CP.
O Ministério Público recorreu e argumenta ter havido
violação da correlação entre a acusação e a sentença, pois não foram descritos os
elementos do crime de estelionato na denúncia. Requer, assim, uma vez tendo sido
demonstradas a autoria e a prova da existência do crime de receptação, a condenação
do acusado nos termos do art. 180, “caput”, do CP (fls. 208/213).
Por sua vez, a defesa do acusado também recorreu e
busca a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Aduz não
ter havido perícia nos cartões de “bilhete único” a fim de provar que eram falsos e,
ainda, que neles foram inseridos, igualmente, créditos falsos. Alternativamente,
busca a alteração da prestação de serviços à comunidade por uma multa, no piso (fls.
214/226).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do apelo do Ministério
Público de primeiro grau (fls. 253/255).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que em data incerta,
ALUÍSIO JOSÉ DA SILVA adquiriu e recebeu 02 cartões “bilhete único SPTrans”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000627-09.2018.8.26.0540 -Voto no 23.883
3
falsificados/alterados, com a inserção de créditos irregulares, coisas que sabia e
devia saber serem produto de crime de falsificação de papéis públicos, tendo sido
surpreendido na posse desses cartões no dia 13 de abril de 2018, por volta das
10h30min., na Rua Rio Branco, cidade de Mauá.
Segundo a inicial acusatória, os cartões de bilhete
único descritos a fls. 13 e 49, encontrados na posse do denunciado, foram
falsificados/alterados, pois pessoas ainda não identificadas neles inseriram créditos
monetários irregulares e falsos, que não constam no sistema da SPTrans, mediante
burla ao seu sistema de segurança, de modo a causar severos danos financeiros ao
referido ente público. Em data incerta, o denunciado, sabendo da origem ilícita,
adquiriu e recebeu os cartões de bilhete único n.o 593674911 e 583551323,
falsificados/alterados devido à inserção irregular de pelo menos R$ 424,40,
consubstanciados em créditos falsos. No dia 13 de abril de 2018, o denunciado foi
surpreendido defronte a estação férrea de Mauá em posse dos cartões contendo, no
total, R$ 424,40 de crédito irregular e R$ 351,10 em dinheiro.
Pois bem.
Conforme ressaltado pelo órgão acusatório de primeiro
grau, a narrativa contida na denúncia não descreveu qualquer conduta que se
amoldasse ao tipo penal previsto no art. 171, “caput”, do CP.
Tal questão, acerca da nova definição jurídica do fato,
em decorrência de prova, segundo a sentença, que revelou o estelionato e não a
receptação, não foi objeto de debate no decorrer da instrução processual.
Houve, portanto, violação ao princípio da correlação e,
consequentemente, ofensa ao contraditório.
Entretanto, considerando-se que também houve
interposição de recurso defensivo, observado o princípio da “non reformatio in
pejus” e o disposto na Súmula 453 do STF, o caso impõe a absolvição do acusado
pelo crime de receptação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
PARA RECONHECER QUE A SENTENÇA VIOLOU O PRINCÍPIO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000627-09.2018.8.26.0540 -Voto no 23.883
4
CORRELAÇÃO, E DOU PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, A FIM
DE ABSOLVER O ACUSADO DA IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS,
COM
FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator